Tribunal: TJES
Processo: 5002640-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002640-10.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA RAYSSA RIBEIRO COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002640-10.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: NATHALIA RAYSSA RIBEIRO COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. CICLO 2023. EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE 5 AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO (FADI). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS FINANCEIROS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO INICIAL DE PROMOÇÃO. REFORMA PARCIAL. PEDIDOS DE GARANTIA DE VAGA, CRITÉRIO OBJETIVO DE PONTUAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTA MÁXIMA NAS FADI OMISSAS INADMISSÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, alegando omissão quanto aos “efeitos patrimoniais retroativos” e pleiteando: (a) condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção, com reflexos sobre a remuneração e função gratificada, retroativas à data em que a promoção deveria ter sido efetivada; e (b) garantia de vaga e fixação de critério objetivo para as avaliações faltantes, com atribuição de pontuação máxima nas FADI omitidas pela Administração. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora ter sido excluída indevidamente da lista de classificados para participação do processo de promoção funcional referente ao Ciclo de Promoção 2023. Alega que, com fundamento no art. 3º, IV, da LC nº 640/2012, a Administração considerou interrompido o interstício de promoção em razão de sua cessão à Justiça Eleitoral, e que, além disso, foi apontada a ausência de cinco avaliações periódicas de desempenho (FADI), especialmente as referentes a 2021 e 2022. A Autora defende que não possuía impedimento para participar do certame e que a ausência de avaliações decorreu de omissão exclusiva da Administração (chefia hierárquica), requerendo: (i) o reconhecimento de sua aptidão para o Ciclo 2023; e (ii) a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a data em que deveria ter sido promovida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se é devida a fixação, em sentença, da obrigação da parte ré a arcar com os efeitos financeiros decorrentes da ilegal eliminação da Autora do processo de promoção discutido; (ii) se é devida a garantia de vaga e fixação de critério objetivo para as avaliações faltantes, com atribuição de pontuação máxima nas FADI omitidas pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, compreendo que o pedido recursal de “garantia de vaga” no processo de promoção e, sobretudo, de fixação de critério objetivo de pontuação com atribuição de pontuação máxima nas avaliações de desempenho omitidas pela Administração (item “b” dos pedidos recursais) não foi formulado na inicial, que se limitou a pleitear o reconhecimento de aptidão, a anulação do ato excludente e o pagamento de diferenças remuneratórias.

(5). A pretensão de que o Judiciário imponha, em sede recursal, a garantia de vaga e a pontuação máxima nas FADI omitidas configura inovação recursal, vedada pelo sistema processual, pois amplia o objeto do litígio para além dos limites traçados na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência e ao contraditório.

(6). Conforme jurisprudência do STJ, a pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento do recurso, sob pena de inovação da lide em grau recursal. Nessa linha, impõe-se a inadmissão parcial do recurso quanto aos pedidos do item “b”, limitando-se o conhecimento ao ponto relativo à explicitação dos efeitos financeiros decorrentes da promoção, já contemplados, de forma implícita, no pedido inicial.

(7). No que se refere aos pedidos do item “a”, observa-se que a Autora não limitou sua pretensão à mera inclusão em lista, mas requereu expressamente o reconhecimento de sua aptidão no Ciclo 2023 e a condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data em que deveria ter sido promovida. Assim, o pedido de condenação aos efeitos financeiros não consubstancia inovação, mas complementa a tutela concedida, que reconheceu a ilegalidade da exclusão sem alcançar todos os consectários lógicos da promoção.

(8). Reconhecida a ilegalidade do ato excludente e assegurado o direito de concorrer regularmente no Ciclo 2023, é coerente que o comando judicial explicite que a Administração deve não apenas reincluir o nome da autora na lista e restituir o prazo, mas também adotar as providências subsequentes para efetivar a promoção, caso ela venha a preencher, ao final, os requisitos e a classificação exigidos, com os reflexos financeiros inerentes à mudança de classe e às verbas remuneratórias a ela atreladas.

(9). Não se trata de impor, desde logo, a promoção e o pagamento retroativo independentemente do resultado do certame, o que extrapolaria os limites do controle judicial sobre a discricionariedade técnica de classificação e sobre a existência de vagas; o provimento deve ficar condicionado à efetiva aprovação e classificação da servidora, nos termos das normas de regência. Todavia, é cabível ajustar o dispositivo para deixar expresso que cabe ao Estado adotar as providências necessárias para inclusão na lista e, sendo o caso, efetivar a promoção e seus reflexos financeiros, de forma a evitar nova resistência administrativa quanto à concretização da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que, além da condenação já imposta na r. sentença,
obrigar o Requerido
a, em sendo o caso de aprovação e promoção na carreira, proceder ao pagamento dos reflexos financeiros daí decorrentes.

(11). Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal, inadmissível em recurso inominado, a formulação, apenas em grau recursal, de pedidos não deduzidos na petição inicial. 2. Reconhecida a ilegalidade da exclusão de servidora do processo de promoção por omissão da Administração na realização das avaliações de desempenho, é cabível determinar que o ente público adote as providências necessárias para inclusão da Autora na lista de aptos e, caso se verifique sua aprovação e classificação dentro das vagas, efetive a promoção na carreira com os reflexos financeiros decorrentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)